Tribunal: TJES
Processo: 5000506-45.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000506-45.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EMPORIO DAS DELICIAS RESTAURANTE LTDA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000506-45.2021.8.08.0004

Recorrente: EDP Espírito Santo Centrais Elétricas S/A

Recorrido: Empório das Delícias Restaurante LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANO EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. CONTRATAÇÃO ORIGINALMENTE EFETUADA PELA SÓCIA, PESSOA FÍSICA, QUE CONSTITUÍRA EIRELI, POSTERIORMENTE CONVOLADA EM LTDA. LEGITIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA AUTORA COMO USUÁRIA DO SERVIÇO E PREJUDICADA PELA INTERRUPÇÃO. INCERTA EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DIFUNDIDA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. NÃO INDICADO O PRESSUPOSTO DO INTERREGNO E A EFETIVIDADE DA CIÊNCIA DOS AFETADOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO II DO CPC/15. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM MOMENTO DIVERGENTE AO INTERVALO NOTICIADO. RATIFICAÇÃO DOS FATOS PRESENTES NA EXORDIAL ATRAVÉS DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO APRESENTADAS EVIDÊNCIAS EM CONTRÁRIO. ABALO A IMAGEM DA REQUERENTE COMPROVADO. EM RELAÇÃO AO DANO MORAL, ESTE ENCONTRA-SE CONFIGURADO
IN RE IPSA
, UMA VEZ QUE HOUVE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM HORÁRIO COMERCIAL SEM APRESENTAÇÃO DE JUSTO MOTIVO, BEM COMO A MOROSIDADE EM RESTAURAR O SERVIÇO. ACERCA DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, POR SINAL, REFORÇA-SE QUE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9099/95.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos
,

CONHECER
do recurso inominado,

NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.